Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-63.2021.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), ALISON TIAGO TURELLA - CPF: 038.760.671-89 (RECORRIDO), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO), DEBORA DA SILVA LOBO - CPF: 010.480.081-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000353-63.2021.8.11.0015-PJE

Data do Julgamento:

31.05.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente:

GOL LINHAS AEREAS S/A

Recorrido:

ALISON TIAGO TURELLA e
DEBORA LOBO TURELLA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. PROBLEMAS TÉCNICOS. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL INCONTROVERSA. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFOMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação de indenização por danos morais
em que os Recorridos
DEBORA LOBO TURELLA e ALISSON TIAGO TURELLA
postulam reparação por danos morais em razão do atraso de voo. Em síntese, informam que contratou o transporte aéreo junto à Reclamada para o trecho Sinop/MT, com destino à Porto Alegre/RS, com data de embarque em 20.11.2019, saída às 11h40min, e previsão de chegada às Chegada 20h10min, contudo, ante falha mecânica ainda no primeiro trecho, Sinop/MT – Guarulhos/SP, o voo pousou em Várzea Grande/MT (id nº 46981881) chegando no destino apenas às 11h40min do dia seguinte, 21/11/2019, portanto,
com aproximadamente 24 horas de atraso em relação ao voo inicialmente contratado
.

2
. O feito foi instruído e prolatada a
sentença de procedência,
na qual condenou a recorrida em
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.
Pois bem
.
Em primeiro lugar há de se reconhecer que houve falha da prestação de serviços por parte da reclamada, uma vez que a jurisprudência majoritariamente salienta que manutenção emergencial da aeronave inclui-se entre o risco da atividade exercida e não pode ser considerada como excludente de responsabilidade pelos danos dela decorrentes.

4.
Por outro lado, de se salientar que cada situação trazida ao Judiciário deve ser analisada de acordo com suas particularidades, não havendo um padrão do qual possa resultar a aceitação do dano moral ou seu rechaço.

5.
In casu
, embora seja incontroverso nos autos que houve atraso na duração total na viagem dos autores diante dos problemas técnicos na aeronave, também restou incontroverso que a reclamada prestou assistência material, uma vez que enviou os passageiros para o hotel, onde jantaram e após retornaram para o aeroporto. Em contrapartida o autor não demonstrou que teve prejuízos superiores ao próprio atraso.

6
. Assim, embora os autores sustentem que sofreram danos pelo atraso, não demonstrou que sofreu real prejuízo de ordem moral além da perda de um dia, enquanto o reclamado apresentou informações a respeito dos problemas tidos com o transporte e que houve prestação de suporte material suficiente frente à situação de desconforto pelo atraso, nos termos dos artigos 26 e 27 da Resolução 400 da ANAC, razão pela qual não houve dano que superasse o mero aborrecimento.

7.

Precedentes do STJ:
Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa
. STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

8.
Dessa maneira, considerando que os Recorridos não fizeram prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito
a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC
, por sua vez, a companhia aérea comprovou que tentou amenizar os transtornos suportados pelo consumidor com a prestação de assistência material durante o período do atraso, razão pela qual, a improcedência da ação é medida que se impõe.

9.
Sentença reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Conforme relatado acima, trata-se de ação indenizatória em que os consumidores informam o atraso de 24 horas para chegar ao seu destino o que lhe causaram prejuízos extrapatrimoniais.

Em que pese as alegações iniciais, vislumbro que a parte Autora não comprovou efetivamente qualquer lesão aos atributos da personalidade, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

Isso porque, embora seja incontroverso nos autos que houve atraso na duração total na viagem dos autores diante dos problemas técnicos na aeronave, também restou incontroverso que a reclamada prestou assistência material, uma vez que enviou os passageiros para o hotel, onde jantaram e após retornaram para o aeroporto. Em contrapartida o autor não demonstrou que teve prejuízos superiores ao próprio atraso.

Assim, embora os autores sustentem que sofreram danos pelo atraso, não demonstrou que sofreu real prejuízo de ordem moral além da perda de um dia, enquanto o reclamado apresentou informações completas a respeito dos problemas tidos com o transporte e que houve prestação de suporte material suficiente frente à situação de desconforto pelo atraso, nos termos dos artigos 26 e 27 da Resolução 400 da ANAC, razão pela qual não houve dano que superasse o mero aborrecimento.

É cediço que a jurisprudência dos tribunais superiores sofreu significativa mudança ao deixar de aplicar o
damnun in re ipsa,
também conhecido como dano moral
in re ipsa,
nas hipóteses de atraso de voo.

Com efeito, a caracterização do dano moral
in re ipsa
não pode ser elastecida a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração, em qualquer situação. Isso porque ao proceder assim, se estaria a percorrer o caminho diametralmente oposto ao sentido da despatrimonialização do direito civil, transformando em caráter meramente patrimonial os danos extrapatrimoniais e fomentando a famigerada “indústria do dano moral”.

Neste sentido, é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa. STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018 (Info 638)

(...) 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Dessa maneira, considerando que os Recorridos não fizeram prova quanto aos fatos constitutivos de seus direitos a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, por sua vez, a companhia aérea comprovou que tentou amenizar os transtornos suportados pelo consumidor com a disponibilização de hospedagem e alimentação durante o período do atraso, razão pela qual, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
, ante a tempestividade do mesmo e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022